Tribunal: TJDFT
Processo: 0010205-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010205-92.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MATTOS LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Melhor examinando este processo e o precatório 0712280-29.2019.8.07.0000, percebe-se que eles decorrem de processos originários distintos. Dessa forma, de fato, não há que se falar em duplicidade em relação a eles. No entanto, o cancelamento deste precatório deve ser mantido, pois, consoante destacado na decisão ID 9916927, no ofício ID 8030254 - Pág. 1, a data do ajuizamento da ação é posterior à data do trânsito em julgado, revelando equívoco no preenchimento do documento. Diligencie o requerente nova remessa de ofício de requisição para esta Coordenadoria de Precatórios. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios